Tribunal: STF
Processo: RE 1330788
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXPEDIDA PELO INSS. CONTAGEM RECÍPROCA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº 4.375/64. LEI Nº 9.826/74. DECRETO Nº 3.048/99. LEI Nº 9.796/99. DECRETO Nº 3.112/99. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    1. O impetrante é agente penitenciário do Estado do Ceará e deseja averbar o tempo de serviço prestado às Forças Armadas junto ao Órgão de Previdência Própria do Estado do Ceará, contudo o pedido foi indeferido sob o argumento de que seria necessário a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pela INSS.
    2. A averbação de tempo de contribuição cumprido em um regime de previdência social para efeito de aposentadoria em outro regime é o reconhecimento e assentamento desse tempo em documento hábil da Administração Pública, visando o seu cômputo para efeito de aposentadoria na forma da contagem recíproca, assegurada pelo art. 201, § 9º, e art. 40, § 9º, ambos da Constituição Federal.
    3. A Lei nº 4.375/64 (Lei do Serviço Militar) expressamente prevê a possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado à Forças Armadas para fins de aposentadoria em outro regime. A Lei nº 9.826/74 (Estatuto dos Servidores Públicos Civil do Estado do Ceará) também permite o cômputo desse tempo de serviço.
    4. Ao contrário do afirmado pelo Estado do Ceará, o art. 60 do Decreto nº 3.048/99 não faz menção à necessidade de apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS para fins de averbação do tempo de serviço.
    5. Os critérios para a efetivação da compensação financeira a que se refere o § 9º do art. 201 da Constituição foram estabelecidos na Lei nº 9.796/99, regulamentada pelo Decreto nº 3.112/99. Dentre os documentos necessários ao cômputo do tempo de contribuição entre os regimes de previdência, consta a apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC.
    6. Infere-se da leitura da legislação que a Certidão de Tempo de Serviço ou de Tempo de Contribuição é exigível quando o cômputo do tempo de contribuição envolver o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio. Não há referência sobre a necessidade da emissão dessa certidão pelo INSS quando a contagem recíproca envolver dois Regimes Próprios de Previdência, como no caso em apreço.
    7. Nessa perspectiva, a legislação prevê a compensação financeira entre os regimes de previdência nas hipóteses de contagem recíproca do tempo de contribuição. Contudo, não é possível limitar o exercício do direito do impetrante a comprovação da efetiva contribuição do Ente Público ao qual estava vinculado e agora pretende a averbação do tempo de serviço.
    8. Mostra-se ilegal a exigência por parte do Estado do Ceará da apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição referente ao período em que o impetrante prestou serviço às Forças Armadas emitida pelo INSS, tanto porque não há dispositivo legal que ampare a exigência, como porque a apresentação da Certidão de Tempo de Serviço emitida pelo 3º Batalhão de Engenharia de Construção atesta, de forma suficiente, que o impetrante prestou serviço à instituição pelo período de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias.
    9. Segurança concedida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 201, §9º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente